Tribunal: TJMT
Processo: 1075338-74.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075338-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALUISIO RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRIA - CPF: 469.574.213-68 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1075338-74.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ALUISIO RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRIA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 215837555, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Nulidade de provas – prova unilateral;

2)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora 6/219072-6 e, no dia 18/10/2023, compareceu na Agência de Atendimento presencial da reclamada, localizada em Cuiabá, para solicitar desligamento com a retirada do medidor (relógio) do Padrão (Poste).

Assevera que, para a realização de tal serviço a reclamada informou o prazo de 05 (cinco) dias, ou seja, que a retirada ocorreria até o dia 23/10/2023. No entanto, não houve nenhum retorno da requerida.

A reclamada, por sua vez, afirma que o reclamante solicitou em 18/10/2023, via autoatendimento, a troca de titularidade da UC 21092, localizada na Rua Cinquenta e seis, nº 27, e que estava em nome da Sra. Deja Fernandes de Queiroz, para o seu nome, conforme ordem de serviço anexada no id. 215837550. Além disso, somente em 01/11/2023, o autor solicitou o desligamento para UC 4029592, Rua Apiacás, nº 5.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da (in)existência de falha na prestação dos serviços pela reclamada.

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante juntou dois protocolos de atendimentos (Ids. 136699368 e

136699369).

Por sua vez, a reclamada juntou ficha cadastral, histórico de contas e de ordens de serviços (Ids. 141181729 e

141181731).

Pois bem.

A parte reclamante afirma que em 18/10/2023 solicitou o desligamento da UC 6/219072-6 e para subsidiar sua alegação juntou protocolo de atendimento.

Acontece que, o protocolo juntado pelo reclamante revela que, na verdade, em 18/10/2023 houve apenas solicitação de alteração de titularidade de terceiro estranho ao processo para o reclamante, com previsão de conclusão em 23/10/2023 (Id.136699368).

O protocolo de atendimento suscitado pelo reclamante nada menciona acerca de eventual pedido de desligamento da UC 6/219072-6.

Assim, diante da ausência de comprovação de que na data informada (18/10/2023) houve a solicitação de desligamento para a UC indicada pelo demandante, não há como este juízo verificar a existência, ou não, de falha na prestação dos serviços.

Destaco que, apesar da reclamada ter confirmado em contestação que em 01/11/2023 houve solicitação de desligamento, informou que o pedido refere-se à Unidade Consumidora nº 4029592, situada na RUA APIACAS, n. 5, CPA III, Setor 3, Cuiabá-MT, ou seja, UC diferente daquela informada pelo reclamante na petição inicial (Id.141181727-pág.04).

A parte reclamante não se desincumbiu minimamente do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, tornando-se forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos autorais. (...)”
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
o reclamante não comprovou que solicitou o desligamento com a retirada do medidor para a unidade consumidora 6/219072-6.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada.

Ressalta-se que para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada,
não
há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações do recorrente,
inexistem
nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o magistrado singular.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024